Tribunal: TJMT
Processo: 1007544-96.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007544-96.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: IVAN FIGUEIREDO DA SILVA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL. NULIDADE DO CONTRATO POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO FGTS E AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que: (i) declarou a nulidade do vínculo entre as partes e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS no período de 28/02/2019 a 27/09/2022; (ii) reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau médio no mesmo período; e (iii) julgou improcedente o pedido de verba indenizatória extraordinária de combate à COVID-19. A parte autora busca a reforma da sentença quanto à verba indenizatória; o Estado de Mato Grosso requer a improcedência total dos pedidos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária por renovações sucessivas configura nulidade do vínculo e gera direito ao FGTS; (ii) estabelecer se o exercício de atividade insalubre justifica o pagamento do adicional correspondente; (iii) determinar se o autor faz jus à verba indenizatória extraordinária de combate à COVID-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF, deve observar os limites legais quanto ao prazo e à excepcionalidade, sendo nula quando há sucessivas renovações que evidenciam desvio de finalidade.
4. A Lei Complementar 600/2017 do Estado de Mato Grosso estabelece o prazo máximo de seis meses para contratos temporários, sendo ilícitas prorrogações que descaracterizem o caráter excepcional da contratação.
5. A nulidade do vínculo por desvirtuamento autoriza o pagamento de FGTS e demais verbas decorrentes do princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração, conforme entendimento firmado no Tema 551 do STF.
6. O laudo pericial técnico comprova a exposição habitual do autor a agentes insalubres, justificando o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio.
7. A verba indenizatória extraordinária de combate à COVID-19 é devida somente a servidores efetivamente lotados em unidades finalísticas de assistência direta a pacientes, o que não restou comprovado nos autos em relação ao autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos não providos.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária com sucessivas renovações sem amparo legal configura nulidade do vínculo e assegura o direito ao FGTS. 2. O servidor temporário que exerce função em ambiente insalubre faz jus ao adicional de insalubridade, respeitado o prazo prescricional. 3. A verba indenizatória extraordinária de combate à COVID-19 é devida apenas a servidores lotados em unidades hospitalares com potencial exposição ao coronavírus, devidamente comprovada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007544-96.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVAN FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 873.691.251-49 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), IVAN FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 873.691.251-49 (RECORRIDO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025